Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O embargante opôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 30264143. Alega que houve omissão e afirma que a Decisão no 2125/2019/TCDF em contradição com a jurisprudência deste e. TJDFT. A certidão juntada aos autos expressamente informa que o aluno, ora embargante, realizou trabalhos laboratoriais supervisionados na área técnica de Administração de Empresa, recebendo todo o material escolar necessário à execução das referidas atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal, portanto, a certidão atende integralmente a Decisão 2125/2019 do TCDF. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração em seu efeito modificativo.
3. O embargado, em contrarrazões, aduz que não houve omissão no acórdão embargado. Requer a manutenção do acórdão.
4. A rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao indeferimento do cômputo do tempo como aluno aprendiz para a sua aposentadoria. Nos termos já explicitados no acórdão, ora embargado, no seu item 10. “(...) o STF decidiu no MS 31.518/DF que: "PROVENTOS DA APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - ALUNO-APRENDIZ - COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, ". mediante encomendas de terceiros (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).”.
6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.